Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700162-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA AGRAVADO: REDECARD S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora Central Distribuidora de Grandes Marcas Ltda em face da r. decisão (ID 79935513, pág. 350) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Redecard S/A, acolheu a preliminar de inaplicabilidade do CDC. Afirma a Recorrente que a ação de origem deve ser examinada sob a perspectiva do CDC, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de operação de compra e venda efetuada com intermediação de operadora de cartão de crédito. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não está a decisão que, no saneador, afasta a aplicação do CDC. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisões interlocutórias que rejeitaram preliminares processuais (ilegitimidade passiva, aplicabilidade do CDC, inadequação da via eleita e denunciação à lide) e indeferiram a produção de prova oral (depoimento pessoal das Autoras). II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o Agravo de Instrumento em face das decisões de IDs 225292172 e 231086764 (na origem), que, respectivamente, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das Autoras. III. Razões de decidir 4. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência, conforme o Tema 988 do STJ, o que não se verifica no caso concreto. 5. A rejeição de preliminares e o indeferimento de prova oral não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matérias que podem ser suscitadas em sede de apelação, conforme art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. 6. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide foram fundamentados na existência de relação de consumo, o que afasta o cabimento do Agravo de Instrumento. 7. O indeferimento do depoimento pessoal das autoras não configura cerceamento de defesa, pois a versão dos fatos já está delineada na petição inicial e foi deferida prova pericial. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares processuais ou indeferimento de prova oral, salvo redistribuição do ônus da prova. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige urgência comprovada, o que não se verifica no caso concreto. 3. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide podem ser reexaminados em sede de apelação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, incisos IX e XI; art. 1.009, §§ 1o e 2o; CDC, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1.675.534, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1.843.390, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024.” (Acórdão 2045688, 0717238-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria objeto da r. decisão agravada pode ser impugnada em sede de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator